Tribunal: STF
Processo: Rcl 74554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Jeremias Santiago de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Guarulhos, sob alegado descumprimento da tese estabelecida no Tema/RG nº 339.

    2. O reclamante questiona as circunstâncias em que realizada sua prisão em flagrante, alegando que Houve nítida violação ao TEMA 339 e aos arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que não existiu flagrante para ser homologado e, ainda mais, convertido em prisão preventiva.

    3. Requer, liminarmente e ao final, ainda que por ordem de Habeas Corpus de ofício, o relaxamento da prisão.

        É o relatório                                                                           
        Decido   
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância da tese estabelecida no Tema/RG nº 339, cujo teor se transcreve:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

    7. Ao contrário do que afirma o reclamante, estão devidamente fundamentadas tanto a prisão em flagrante quanto a sua conversão em preventiva, conforme os autos. Confira-se o excerto do Boletim de Ocorrência (e-doc. 7, p. 12-20):

Comparecem a esta Delegacia de Polícia os policiais militares noticiando que foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo em andamento em um sítio situado nas proximidades do rancho da pamonha, na qual haveria uma vítima sequestrada. De pronto rumaram até o local, sendo que ao chegarem no rancho da pamonha avistaram dois indivíduos sentados em uma pedra. Os indivíduos, posteriormente identificados como sendo ELISEU PEREIRA DA SILVA e JEREMIAS SANTIAGO DE PAULA, apresentaram certo nervosismo, sendo que JEREMIAS imediatamente pegou o celular e começou a digitar e, a todo momento, olhava para viatura e, diante dessa suspeição, resolveram abordar os indivíduos. Os policiais então separaram os indivíduos, sendo que ELISEU acabou confessando aos policiais que estavam ali fazendo uma corrida para quatro indivíduos, os quais teriam ido roubar uma mansão nas proximidades. ELISEU contou aos policiais que JEREMIAS fazia parte do grupo criminoso e que, no momento da chegada da polícia, havia mandado mensagem para os demais informando da presença dos militares. JEREMIAS, por sua vez, ao ser confrontado com a confissão de ELISEU, acabou confessando aos militares a participação no crime, tendo afirmado fazer parte do grupo criminoso e que seria o motorista de fuga dos roubadores, já tendo participado de diversas outras empreitadas criminosas.
(...)
REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA 
No caso em tela estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva de JEREMIAS SANTIAGO DE PAULA, ELISEU PEREIRA DA SILVA e WESLEY DOS SANTOS DIONISIO, visto estarem clarividentes a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e pelo emprego de arma de fogo, art. 157, § 2º, inciso II e §2º - A, por duas vezes na forma do art. 70, pelo crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, art. 158, §1º e pelo crime de associação criminosa armada, art. 288, Parágrafo Único, todos do Código Penal.
Assim, se faz necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, vez que, se soltos, os indiciados certamente voltarão a delinquir, colocando em risco a sociedade, pela perpetuação da associação criminosa, bem como para garantia da instrução criminal, vez que se soltos, certamente irão informar para os demais integrantes da associação até então não identificados, dificultando a sua identificação, além de colocar em risco a segurança e a integridade física das vítimas e testemunhas, as quais certamente poderão sofrer represálias.

	8.	Outrossim, confira-se este excerto do Termo de Audiência de Custódia (e-doc. 9, p. 2-3):

Está presente hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática se encontra subsumida às regras previstas pelo art. 302 e seus incisos do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos individuais e as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, sendo que não se extraem dos autos indícios da ocorrência de tortura ou maus-tratos. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial nota de culpa), conforme se verifica dos presentes autos (fls. 40/45). III. Para a decretação da prisão preventiva, além da presença de uma das hipóteses de cabimento (art. 313, CPP), é necessária a existência dos pressupostos (fumus commissi delicti) e de pelo menos um dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (periculum libertatis).
(...) Caso eventualmente ocorra a condenação, possivelmente a pena terá de início que ser cumprida em regime diverso do aberto, o que demonstra que a custódia cautelar neste momento não é desproporcional. Isto posto, decreto a prisão preventiva. Por fim, na falta de prova cabal de vínculo com distrito da culpa e havendo possibilidade de indesejada incidência do art. 366, CPP, a prisão é necessária para resguardar a persecução e aplicação da lei penal. Ante o exposto, com base no art. 282, §6°, e artigos 310, II e 313, I, todos do Código de Processo Penal, converto, em preventiva, a prisão em flagrante de JEREMIAS SANTIAGO DE PAULA, WESLEY DOS SANTOS DIONISIO e ELISEU PEREIRA DA SILVA.

	9. Logo, não se constata violação ao paradigma invocado. Em verdade, o que se verifica é o mero inconformismo com o teor da decisão reclamada e a pretensão de utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. Nesse sentido, aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 54.896 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  26/09/2022, p.  29/09/2022).





	10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

                  11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator